Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714941-23.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOVILHO DE OURO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME EMBARGADO: VART PUBLICIDADE E CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, VERTENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI, contra acórdão de ID – 35929218. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –36333407. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se parte, VART PUBLICIDADE E CONSTRUCOES LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2022 18:53:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador